Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-42.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800694-42.2024.8.14.0029

APELANTE: ANTONIO SOARES DE ARAUJO

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

O apelante busca a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em debate:
(i) verificar se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(ii) examinar se há cabimento na majoração dos honorários de sucumbência e recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A controvérsia envolve a contratação fraudulenta de empréstimo consignado (RMC) em nome de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, sem comprovação da anuência válida do consumidor, o que evidencia falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha ou defeito na prestação de serviços.

6.

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições bancárias respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Assim, é irrelevante para o deslinde da causa se o banco também foi vítima de fraude.

7.

O dano moral é decorrente da indevida privação de valores de caráter alimentar provenientes de benefício previdenciário. Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

8.

Considerando que o apelante ajuizou diversas ações idênticas contra a mesma instituição financeira, e diante do risco de enriquecimento ilícito pelo somatório das indenizações, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da condenação, não havendo motivo para majoração.

9.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova da regular contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa e analfabeta autoriza o reconhecimento da nulidade da relação jurídica e a repetição do indébito em dobro.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é devido, mas o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido em patamar módico quando adequado ao caso concreto.

4.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 876, 884, 885, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJDFT, Ap. Cív. 0720653-06.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 02.12.2021; TJPA, Ap. Cív. 0038090-46.2015.8.14.0015, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 12.04.2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800694-42.2024.8.14.0029

APELANTE:
ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO

APELADO:
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO em face de AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO contra o banco apelado.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou compensação parcial entre as partes quanto aos honorários de sucumbência.

Inconformado, o autor, ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO, interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã – PA. Alega que, embora tenha havido o reconhecimento da nulidade do contrato por fraude e condenação do banco à indenização por danos morais, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 revela-se irrisório, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da justa reparação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Sustenta que o valor fixado não atende ao caráter compensatório e sancionador da indenização por danos morais, especialmente diante da conduta ilícita do banco que, de forma fraudulenta, celebrou contrato em nome de pessoa idosa, hipossuficiente e não alfabetizada, comprometendo sua subsistência com descontos sobre proventos assistenciais (BPC) inferiores ao salário-mínimo.

Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a prova do dano moral, caracterizado in re ipsa, pela simples prática do ato ilícito. Argumenta que a fixação de indenização em valor tão reduzido desestimula a reparação efetiva e afronta a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que majoram os valores em hipóteses semelhantes.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em apenas 10% sobre o valor da causa, rateados em 30% para o autor e 70% para o requerido. Alega que a condenação desconsiderou o vulto da causa, o trabalho técnico desenvolvido, a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional e o zelo demonstrado na condução do feito. Destaca que a fixação dos honorários deve atender aos parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a fim de garantir remuneração digna ao trabalho da advocacia.

Informa que foi beneficiado com a gratuidade de justiça e, por isso, está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Reitera o pedido de tramitação prioritária, por ser idoso, com base na legislação vigente.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Requer:

O conhecimento das razões recursais;

O provimento do recurso de apelação;

A reforma parcial da sentença para:
a. Majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para até R$ 10.000,00;
b. Majoração dos honorários de sucumbência para até 20% sobre o valor atualizado da causa;
c. Condenação do recorrido ao pagamento dos honorários recursais em mais 10% sobre os honorários fixados na origem.

Contrarrazões no Id 27921279. Requer a manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

O cerne da demanda cinge-se à contratação indevida de RMC não requerido/autorizado pelo apelante, pessoa idosa e analfabeta, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente e o valor do dano moral fixado na origem.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Analisando os autos tem-se que o banco Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC c/c o art. 14, §3º, do CPC, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o banco Réu não logrou êxito em provar a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da parte autora, por não ter
acostado aos autos o contrato supostamente firmado/autorizado entre as partes.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a regular contratação do empréstimo pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

São evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela autora, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora possui vários registros de ações perante a Vara Cível da Comarca de Maracanã contra o banco demandado AGIBANK S/A, e em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas, o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora,
MANTENHO a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025